Tribunal: TJSP
Processo: 2028980-20.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos com caráter nitidamente infringente. não há qualquer o erro a ser corrigido nem obscuridade, contradição ou omissão a ser superada. Mero inconformismo que não autoriza rediscussão. Alegação de omissão sobre a instrumentalidade das formas, bem como sobre entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e pedido, subsidiário, para redução dos honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos com caráter nitidamente infringente. não há qualquer o erro a ser corrigido nem obscuridade, contradição ou omissão a ser superada. Mero inconformismo que não autoriza rediscussão. Alegação de omissão sobre a instrumentalidade das formas, bem como sobre entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e pedido, subsidiário, para redução dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade. Impossibilidade de revisão da decisão. Acórdão apreciou e julgou todas as questões fáticas e jurídicas apresentadas. Embargos não acolhidos.